Tribunal: TJMT
Processo: 0004108-19.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004108-19.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VAGUINER MARTINS RODRIGUES - CPF: 039.629.851-66 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 066.944.541-04 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHDOS. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n
o
0004108-19.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargante:

Josué Ferreira de Oliveira

Embargado:
Vaguiner Martins Rodrigues

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS SANADOS – PREPARO RECURSAL EM DOBRO RECOLHIDO NO PRAZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Verificada a ocorrência de omissão e contradição quanto ao prazo do recolhimento do preparo recursal em dobro, a reforma da decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, a fim de determinar o processamento do recurso principal, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n
o
0004108-19.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargante:

Josué Ferreira de Oliveira

Embargado:
Vaguiner Martins Rodrigues

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Josué Ferreira de Oliveira em face da r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação n. 0004108-19.2019.8.11.0004 apresentado pelo recorrente, face a sua deserção, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o
decisum
é omisso e contraditório, tendo em vista que o prazo para o recolhimento do preparo recursal em dobro se encerrou em 27.03.2024, contudo, a deserção do apelo foi reconhecida em 26.03.2024.

Segue sustentando, que a r. decisão também foi omissa e contraditória por não considerar que o preparo recursal foi recolhido tempestivamente, na forma simples, não havendo razão para ser considerado deserto.

Firme no seu propósito, alega que apenas o comprovante do recolhimento do preparo não foi juntado aos autos, por falha no sistema, contudo, houve o recolhimento, devendo a deserção ser afastada, nos termos da jurisprudência do STJ.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, para que a r. decisão seja reformada, com o prosseguimento do recurso principal.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto
por Josué Ferreira de Oliveira em face da r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação n. 0004108-19.2019.8.11.0004 apresentado pelo recorrente, face a sua deserção, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante
sustenta que o
decisum
é omisso e contraditório, tendo em vista que o prazo para o recolhimento do preparo recursal em dobro se encerrou em 27.03.2024, contudo, a deserção do apelo foi reconhecida em 26.03.2024.

Com razão
.
De início,
mister
se faz constar que não conheço dos argumentos postos nas razões recursais afetos a suposta existência de vício na r. decisão que determinou o pagamento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 207033174), tendo em vista a ocorrência de preclusão.

Ora, em que pese às alegações do embargante, o certo é que o recolhimento em dobro do preparo recursal se deu em razão da não comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do recurso (id. 204995157), nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 207033174), restando evidente a ocorrência de preclusão.

Isso porque, a
preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Nesse contexto,
não conheço dos argumentos da existência de vícios na r. decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal
.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, de fato, o prazo para o recolhimento do preparo recursal em dobro se encerrou em 27.03.2024 (id. 207802188), tendo o recorrente efetuado e comprovado o referido pagamento na data fatal alhures, conforme documentos de id. 208448671 e id. 208448672, contudo, a deserção do apelo foi reconhecida em 26.03.2024 (id. 207727676), restando evidente a existência de omissão e contradição no
decisum
objurgado neste particular.

Posto isso e sem maior delonga,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a r. decisão, à fim de dar o regular processamento ao recurso de apelação interposto, ante o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo determinado.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024